Tribunal: TJPA
Processo: 0012374-57.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012374-57.2014.8.14.0401

APELANTE: MARLI VIEIRA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO. ART. 155, DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BENS FURTADOS QUE TOTALIZARAM VALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO NA DATA DOS FATOS, IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO NÃO FAMÉLICO, MAS DE ROUPAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1)

Não cabe a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto uma vez que os bens subtraídos foram em valor superior ao do salário-mínimo na data dos fatos;

2)

Os bens subtraídos foram roupas de praia que totalizavam a importância de R$ 1.000,20 (hum mil reais e vinte centavos), importância expressiva mesmo na data de prolação do referido acórdão;

3)

Do mesmo modo, não cabe a aplicação do estado de necessidade para o caso, uma vez que não foram subtraídos alimentos, a caracterizar o furto famélico, mas sim, 19 (dezenove) biquinis;

4)

Não cabe a alegação de furto tentado sob a alegação de que, por estar constantemente vigiada pelos sistemas de segurança da loja não teve a posse mansa e pacífica dos bens, pois os bens estavam em sua bolsa e o animus da agente era de subtrair referidos bens;

5)

O crime foi consumado, uma vez que a recorrente teve a posse dos bens, ainda que brevemente;

6)

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ___/___/2023 e ___/___/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Excelentíssima Doutora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0012374-57.2014.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Marli Vieira Marques

Relator: Marli Vieira Marques

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLI VIEIRA MARQUES,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0012374-57.2014.8.14.0401, que a condenou, nas sanções previstas no art. 155, caput, CPB, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (um) restritiva de direitos.

Segundo consta da exordial, no dia 27 de junho de 2014, a recorrente foi flagrada enquanto furtava a loja C&A no shopping center Pátio Belém, cerca de 19 (dezenove) pelas de biquinis, no valor de R$ 1.000,20 (hum mil reais e vinte centavos), que estavam dentro da sua bolsa.

A apelante foi presa em flagrante e conduzida à delegacia de polícia, ocasião em que confessou a autoria do crime.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pela confissão extrajudicial da recorrente, pelos depoimentos testemunhais e pelo auto de apresentação e apreensão de objetos constante dos autos.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória condenando a Réu nas penas do art.155, caput, do Código Penal (ID n.º 6880480 – Pág. 133-141), contra a qual recorreu (ID n.º 6880483 – Pág. 146-152).

Em suas
razões recursais
requer a aplicação do princípio da insignificância, ante a mínima ofensividade da conduta, a inexistência da periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Subsidiariamente, caso não seja aceita a tese, a excludente da ilicitude pelo estado de necessidade e/ou desclassificação para delito tentado e /ou exclusão da prestação pecuniária.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 6880484 – Pág. 159-166), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por sua representante, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6880488
– Pág. 173-182).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO CONCRETO.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório deve ser reformado uma vez que ao caso concreto deve ser aplicado o princípio da insignificância com absolvição do apelante pois a
res furtiva
é de pequeno valor, não existe a periculosidade na conduta, não reprovabilidade do comportamento e o patrimônio da vítima não foi atingido.

Não obstante a isso, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Analisando os autos, observa-se que a recorrente foi denunciada pela prática do crime de furto, em razão de ter subtraído a loja C&A do shopping Pátio Belém.

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 6880494 – Pág. 225), o qual atestou a apreensão
de “DEZENOVE (1) PEÇAS DE BIQUINES DE MARCA E VALORES DIVERSOS, COM ETIQUETA DA LOJA C&A, QUE TOTALIZAM A QUANTIA DE R$ 1.000,20 (MIL REAIS E VINTE CENTAVOS), QUE FORAM APREENDIDAS NO INTERIOR DA BOLSA DA NACIONAL”
.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos pela confissão da apelante e depoimento das testemunhas.

Entendo
não ser hipótese de aplicação do princípio da insignificância
, pois não se encontram presentes os elementos objetivos e subjetivos para a sua aplicação.

Matéria doutrinário-jurisprudencial, o princípio da insignificância o Direito Penal não deve se preocupar com condutas incapazes de lesar o bem jurídico. A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores fixou certos requisitos para que o aplicador do direito possa reconhecer a aplicação do princípio da insignificância de determinada conduta:

a)

A mínima ofensividade da conduta;

b)

A ausência de periculosidade social da ação;

c)

O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;

d)

A inexpressividade da lesão (HC 92.463 e HC 92.961 no STF e Resp 1084540 no STJ.

A aplicação do referido princípio não se aplica ao caso. A apelante resolveu furtar 19 (dezenove) biquinis de uma loja de departamento que, juntos totalizavam a importância de R$ 1.000,20 (hum mil reais e vinte centavos).

Essa quantia não pode ser considerada como de pequeno valor. Na data dos fatos, esse valor supera em demasia o valor total do salário-mínimo vigente à época, que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

Essa a forma como vem decidindo nossos tribunais:

(...)

2. No caso, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, diante do valor dos objetos furtados – R$ 330,00, correspondente a aproximadamente 35% do salário-mínimo vigente à época (2017) -, e pela reiteração delitiva em crimes patrimoniais, tanto que apresentou nome falso aos policiais para não ser identificada, além do caráter supérfluo da res furtiva (biquinis e cangas).

3. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade continuativa e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância (Precedentes).

(AgRg no HC 578.039-PR, 6.ª T., rel. Antonio Saldanha Palheiro, 01.09.2020, v.u.).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS QUE NÃO SE ENCONTRAM PREENCHIDOS. VALOR DA RES FURTIVA QUE SUPERA O MONTANTE DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONSTRUÇÃO FÁTICA OBTIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE COMPROVA A EFETIVA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Segundo a jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II. Constata-se ser inaplicável o princípio da insignificância, pois o valor do bem subtraído não é inferior a 10 % do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o crime foi perpetrado por reincidente em crime patrimonial, retratando a especial reprovabilidade da conduta. Precedentes. III. Para a consumação do crime de furto, não é necessária a posse tranquila da res furtiva (teoria da illatio), bastando, para tanto, que o agente tenha a posse da coisa, ainda que retomada em momento imediatamente posterior (teoria da apprehensio, ou amotio). IV. Na espécie, os elementos probatórios demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva, porquanto o réu, logo após a prática delituosa, deslocou-se por certa distância até ser contido por populares e posteriormente por policiais, que efetuaram a sua prisão em flagrante ainda em posse da bicicleta subtraída. Portanto, como no caso o acusado teve a posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, não há que se falar em crime tentado, mas sim consumado, sendo, por conseguinte, inaplicável a causa de diminuição de pena insculpida no artigo 14, inciso II, do Código Penal. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000564-92.2017.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 03.05.2021)”

(TJ-PR - APL: 00005649220178160088 Guaratuba 0000564-92.2017.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 03/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2021)

Sendo assim, mantenho a condenação da denunciada nos termos exarados na sentença ora guerreada.

II – DO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE.

Não há que se falar em existência do estado de necessidade para perpetrar o crime.

A mera alegação de dificuldade financeira não serve para afastar a ilicitude da conduta pela excludente do estado de necessidade.

A apelante produziu defesa genérica, não apresentando uma fundamentação idônea que convencesse a Corte da sua aplicação ao caso in concreto.

Não obstante, o tema já foi enfrentado por nossos tribunais, conforme demonstra jurisprudência, cuja ementa transcrevo infra:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O furto famélico, na definição de HUNGRIA, é o "furto praticado por quem, em estado de extrema penúria, é impelido pela fome, pela inadiável necessidade de se alimentar" (Comentários ao Código Penal, vol. VII, p. 155). Descabe falar em furto famélico quando os objetos da subtração são roupas e acessórios de uso pessoal. 2. Inaplicável o princípio da insignificância, ou mesmo a figura do furto privilegiado, se os bens subtraídos alcançam valor superior ao salário-mínimo vigente na época do fato. 3. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa furtada. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 20150310113826 DF 0011173-21.2015.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 27/07/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/08/2017 . Pág.: 255/260)

III – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO TENTADO E PENA RESTRITA DE DIREITOS.

Requer a apelante a desclassificação do crime de furto consumado para tentado, o que não pode ser admitido, pois a recorrente teve em seu poder o objeto do furto, sendo, depois pega em flagrante delito, encontrando os objetos em sua bolsa.

Segundo alega sua defesa, o crime não se consumou, uma vez que em momento algum teve a posse tranquila dos objetos subtraídos, já que estava sendo vigiada o tempo todo pelo sistema de vídeos de vigilância da loja, sendo detida quando tentava deixar o local dos fatos.

Inicialmente, deve-se dizer que esse tema, bastante recorrente na nossa jurisprudência como podemos ver na ementa infra:

“
PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AÇÃO PRESENCIADA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA EQUIVALENTE A MAIS DA METADE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

1. A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto por funcionário do estabelecimento, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015).

(...)

3. In casu, verifica-se que não é insignificante a conduta de tentar furtar bens avaliados em R$ 500,00, equivalente a mais da metade de um salário mínimo vigente à época dos fatos. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. 4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 421688 SP 2017/0274898-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

A Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, dispõe
"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

Superada essa questão, analisando os autos, verificamos que o crime foi consumado pois a recorrente teve a coisa em seu poder, ainda que brevemente. A tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. O apelante teve a posse da coisa em suas mãos que somente foram devolvidos quando os seguranças da loja onde estava detiveram-na, devolvendo a res para a vítima. Logo, o crime foi consumado.
“ (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

A descrição do tipo, conforme disposto na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

Rejeitada a tese da insignificância, estado de necessidade e tentativa, o tocante a
pena de multa
, requer a recorrente que se tenha em consideração sua condição financeira, a fim de que guarde consonância com a pena aplicada em definitivo, pelo que requer a isenção do pagamento da pena de multa.

Não obstante as razões recursais, a pena de multa não foi aplicada, pois a Magistrada a quo a substituiu a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restrita de direito na forma do art. 44, § 2.º, do CPB que determina
“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa
ou
por uma pena restritiva de direitos; (...)”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ___
de _______ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/06/2023